Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711500-02.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTHIANE EMANUELLE FERREIRA EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., CHAMPION TURISMO LTDA DESPACHO Vista à recorrente acerca da manifestação de ID. 52226595 para dizer se tem interesse no prosseguimento do recurso. Intime-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital